Tribunal: TJMT
Processo: 1039026-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039026-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 983.918.521-72 (RECORRENTE), ZACHARIAS AUGUSTO DO AMARAL VIEIRA - CPF: 052.204.533-27 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039026-96.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1039026-96.2023.8.11.0002

Recorrente:
Manoel do Nascimento

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. CANCELAMENTO RECORRENTE DE CORRIDAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O recorrente busca a reativação de seu cadastro na plataforma Uber e indenização, sob alegação de descredenciamento unilateral e sem aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o descredenciamento do motorista da plataforma caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se há obrigação da empresa recorrida de reativar o cadastro do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre a plataforma e o motorista está fundamentado na autonomia da vontade e no princípio da força obrigatória dos contratos, conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil.

4.

A recorrida demonstrou que o descredenciamento do recorrente ocorreu devido ao elevado índice de cancelamentos de corridas (74%), superior ao limite estabelecido pela plataforma (50%), o que justifica a rescisão contratual unilateral.

5.

O descredenciamento encontra amparo nos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber, os quais foram previamente aceitos pelo recorrente, não configurando conduta ilícita ou arbitrária por parte da empresa.

6.

A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade do descadastramento de motoristas que violam as diretrizes contratuais da plataforma, afastando a obrigação de reativação do cadastro e a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O descredenciamento de motorista de aplicativo é legítimo quando decorre do descumprimento das diretrizes da plataforma, não configurando ato ilícito.

2.

A empresa intermediadora de transporte não está obrigada a reativar o cadastro de motorista descadastrado por violação contratual.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 421 e 422; Código de Processo Civil, artigos 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1030937-24.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 19/05/2023.

TJSP, AC 10028223620218260348, 27a Câmara de Direito Privado, julgado em 26/04/2023.

TJAM, Apelação Cível 0909400-56.2022.8.04.0001, Rel. Joana dos Santos Meirelles, 1a Câmara Cível, julgado em 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039026-96.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1039026-96.2023.8.11.0002

Recorrente:
Manoel do Nascimento

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Manoel do Nascimento.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

S
entença (Id.

203717274):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 263172277): defende a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, assim como promova a reativação do cadastro do autor na plataforma.

Contrarrazões
(Id. 263580250): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039026-96.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1039026-96.2023.8.11.0002

Recorrente:
Manoel do Nascimento

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
Manoel do Nascimento
em face da
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, em razão de ter sido banido da plataforma.

Aduz o recorrente que é motorista cadastrado na plataforma da empresa Uber, que teve sua conta desativada de forma unilateral e sem aviso prévio. Assevera que procurou a requerida para solicitar desbloqueio junto à plataforma, entretanto, teve o pedido negado, fato que entende ser uma conduta abusiva e ilegal.

Frise-se que a relação existente entre as partes esta sedimentada na livre manifestação da vontade (principio da autonomia da vontade) bem como o princípio “pacta sunt servanda” ou força obrigatória dos contratos, consoante dispõe os artigos 421 e 422, do Código Civil.

A recorrida, por sua vez, narra que o perfil de motorista do autor foi desativado da plataforma, em razão do alto índice de aceitação seguido de cancelamento das corridas feitas pelo autor. Afirma que, conforme os relatórios, foi constatado que, em um período de 30 (trinta) dias,
a taxa de cancelamento do recorrente
, referente às corridas solicitadas pelos usuários,
foi de 74% (setenta e quatro por cento), o que extrapola o limite de permitidos pela Uber, que é de 50% (setenta e quatro por cento)
, fato que fere os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, haja vista que impede que outros motoristas parceiros atendam as mesmas solicitações e ainda, faz com que os usuários tenham que esperar mais tempo até que suas solicitações de viagem sejam atendidas.

Portanto, verifica-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. CANCELAMENTOS RECORRENTES. EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte. Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais
. (N.U 1030937-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DESCREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. INCONFORMISMO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE ANALISE INSUFICIENTE DOS DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A INICIAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO ENTRE O MOTORISTA/PARCEIRO E A PLATAFORMA/RÉ.
DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA AUTOR QUE DECORREU EM RAZÃO DE DIVERSOS CANCELAMENTOS E BAIXA ACEITAÇÃO DE CORRIDAS. INFRAÇÃO AO TERMO DE USO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INCABÍVEIS
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10028223620218260348 Mauá, Data de Julgamento: 25/04/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS/LUCROS CESSANTES. UBER. SUSPENSÃO DE MOTORISTA NA PLATAFORMA DIGITAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE TERMOS E CONDIÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCABÍVEL. EMPRESA PRIVADA POSSUI AUTONOMIA PARA ESCOLHER SEUS MOTORISTAS COLABORADORES. RELAÇÃO DE INSUMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE, BOA-FÉ E FUNÇÃO DO CONTRATO. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR O RECADASTRAMENTO. CONDUTA DUVIDOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Apelante descumpriu os Termos e Condições do Código de Conduta da Comunidade Uber; Identificado viagens com a mesmo usuário em diversas ocasiões, sem consentimento, comunicação ou intermediação pela plataforma;
Inexiste ofensa aos princípios da probidade, boa-fé objetiva e função social do contrato, em razão da conduta do Apelado, ao resolver unilateralmente o pacto, pois encontra-se amparada em suas prerrogativas contratuais, bem como na autonomia e liberdade de contratar diante da ausência de comprovação da exclusão ilegítima do Apelant
e; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-AM - Apelação Cível: 0909400-56.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, configurando comportamento temerário, justificado está o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025